Tribunal: STF
Processo: ARE 1316742
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Estado do Paraná interpõe recurso extraordinário, com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão proferido pela Sexta Câmara Cível do Tribunal de Justiça daquele Estado, assim ementado:
    “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL. SENTENÇA QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO DA DÍVIDA. RECURSO ANALISADO COM BASE NO CPC 1973. PLEITO DE REMESSA DOS AUTOS PARA A JUSTIÇA FEDERAL – IMPOSSIBILIDADE – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – PROFESSORA COM VÍNCULO PRECÁRIO, CUJA RESPONSABILIDADE CIVIL E ADMINISTRATIVA É DA UNIÃO E DO ESTADO DO PARANÁ, DE MANEIRA SOLIDÁRIA – RESP 1.344.771/PR – OPÇÃO DA PARTE POR AJUIZAR A DEMANDA NA JUSTIÇA ESTADUAL – DESNECESSIDADE DE FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO OBRIGATÓRIO. RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO DA ILEGITMIDADE PASSIVA DAS RÉS VIZIVALI E IESDE. PLEITO DE REFORMA DA SENTENÇA PARA AFASTAR A PRESCRIÇÃO E REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM – INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO – SENTENÇA QUE FIXOU O TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO COMO A DATA DA COLAÇÃO DE GRAU – TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO QUE OCORREU A PARTIR DO EVENTO DANOSO QUE CONSISTIU NA COMUNICAÇÃO DA RÉ VIZIVALI A RESPEITO DA NECESSIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO PARA O RECEBIMENTO DO DIPLOMA – APELANTE QUE DEMONSTROU QUE A CIÊNCIA SE DEU EM MOMENTO POSTERIOR AO PARECER CNE 139/2007 – EXCEÇÃO AO ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NESTA CÂMARA DE SER O TERMO INICIAL DO EVENTO DANOSO A PUBLICAÇÃO DA DECISÃO HOMOLOGATÓRIA DO PARECER CNE/CES 139/2007. APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA – JULGAMENTO DO MÉRITO DO RECURSO, CONFORME PREVÊ O § 3, DO ART. 515 DO CPC 1973. PEDIDO DE CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO – DANOS MORAIS FIXADOS EM PATAMAR ARBITRADO EM AÇÕES ANÁLOGAS E MANTIDAS POR ESTE TJPR. PLEITO DE CONDENAÇÃO EM DANOS MATERIAIS – DANOS MATERIAIS INDEVIDOS EM RAZÃO DE TER SIDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS A CONTRAPRESTAÇÃO PELOS PAGAMENTOS REALIZADOS, SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA AUTORA – PRECEDENTE DESTA CÂMARA. CORREÇÃO MONETÁRIA COM BASE NO ÍNDICE IPCA-E, A CONTAR DA DATA DO EVENTO DANOSO (SÚMULA 54 DO STJ), E JUROS DE MORA DE 1%, A PARTIR DO ARBITRAMENTO. INAPLICABILIDADE DE JUROS COMPENSATÓRIOS. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DE SUCUMBENCIA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO INDENIZATÓRIA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO.”
    Opostos embargos de declaração, foram parcialmente acolhidos apenas para “esclarecer eventual omissão em relação à aplicação do Código de Defesa do Consumidor no presente caso, mantendo-se, contudo, o termo inicial da prescrição na data da ciência do dano contida no acórdão”. 
    Sustenta o recorrente, nas razões do recurso extraordinário, violação do artigo 109, inciso I, da Constituição Federal. Aduz, em síntese, que:
    “A participação da União Federal é obrigatória, uma vez que as instituições privadas de ensino superior – caso da VIZIVALI – integram o Sistema Federal de Ensino, sendo reguladas pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação. A competência para legislar é da União Federal. Inegável a competência da Justiça Federal.”
    Decido.
    O Plenário deste Supremo Tribunal Federal, no exame da ADI nº 2.501, Relator o Ministro Joaquim Barbosa (DJe de 19/12/08), assentou o entendimento de que as instituições de ensino superior, ainda que privadas, são integrantes do Sistema Federal de Ensino, nos termos do que determina a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei nº 9.394/96). Esse julgado restou assim ementado:
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 81 E 82 DO ADCT DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS. INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR CRIADAS PELO ESTADO E MANTIDAS PELA INICIATIVA PRIVADA. SUPERVISÃO PEDAGÓGICA DO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO. ALCANCE. OFENSA AO ARTIGO 22, XXIV DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EMENDA CONSTITUCIONAL ESTADUAL 70/2005. ALTERAÇÃO SUBSTANCIAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. AÇÃO DIRETA JULGADA PROCEDENTE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. 1. Ação não conhecida quanto aos §§ 1º e 2º do artigo 81 e ao § 2º do art. 82, todos do ADCT da Constituição do Estado de Minas Gerais, uma vez que esses dispositivos, de natureza transitória, já exauriram seus efeitos. 2. A modificação do artigo 82 do ADCT da Constituição mineira pela Emenda Constitucional Estadual 70/2005 não gerou alteração substancial da norma. Ausência de prejudicialidade da presente ação direta. 3. O alcance da expressão "supervisão pedagógica", contida no inciso II do art. 82 do ADCT da Constituição Estadual de Minas Gerais, vai além do mero controle do conteúdo acadêmico dos cursos das instituições superiores privadas mineiras. Na verdade, a aplicação do dispositivo interfere no próprio reconhecimento e credenciamento de cursos superiores de universidades que são, atualmente, em sua integralidade privadas, pois extinto o vínculo com o Estado de Minas Gerais. 4. O simples fato de a instituição de ensino superior ser mantida ou administrada por pessoas físicas ou jurídicas de direito privado basta à sua caracterização como instituição de ensino privada, e, por conseguinte, sujeita ao Sistema Federal de Ensino. 5. Portanto, as instituições de ensino superior originalmente criadas pelo estado de Minas Gerais, mas dele desvinculadas após a Constituição estadual de 1989, e sendo agora mantidas pela iniciativa privada, não pertencem ao Sistema Estadual de Educação e, consequentemente, não estão subordinadas ao Conselho Estadual de Educação, em especial no que tange à criação, ao credenciamento e descredenciamento, e à autorização para o funcionamento de cursos. 6. Invade a competência da União para legislar sobre diretrizes e bases da educação a norma estadual que, ainda que de forma indireta, subtrai do Ministério da Educação a competência para autorizar, reconhecer e credenciar cursos em instituições superiores privadas. 7. Inconstitucionalidade formal do art. 82, § 1º, II da Constituição do Estado de Minas Gerais que se reconhece por invasão de competência da União para legislar sobre diretrizes e bases da educação (art. 22, XXIV da CF/88). Inconstitucionalidade por arrastamento dos § 4º, § 5º e § 6º do mesmo art. 82, inseridos pela Emenda Constitucional Estadual 70/2005. 8. A autorização, o credenciamento e o reconhecimento dos cursos superiores de instituições privadas são regulados pela lei federal 9.394/1996, Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Portanto, a presente decisão não abrange as instituições de ensino superior estaduais, criadas e mantidas pelo Estado de Minas Gerais - art. 10, IV c/c art. 17, I e II da lei 9.394/1996. 9. Tendo em vista o excepcional interesse social, consistente no fato de que milhares de estudantes freqüentaram e freqüentam cursos oferecidos pelas instituições superiores mantidas pela iniciativa privada no Estado de Minas Gerais, é deferida a modulação dos efeitos da decisão (art. 27 da lei 9.868/1999), a fim de que sejam considerados válidos os atos (diplomas, certificados, certidões etc.) praticados pelas instituições superiores de ensino atingidas por essa decisão, até a presente data, sem prejuízo do ulterior exercício, pelo Ministério da Educação, de suas atribuições legais em relação a essas instituições superiores.”
    Desse modo, sendo a União competente para legislar sobre diretrizes e bases da educação, bem como para autorizar, reconhecer e credenciar cursos em instituições superiores, ainda que privadas, não há como não reconhecer seu interesse e legitimidade no presente feito, restando caracterizada, por consequência, a competência da Justiça Federal para seu processamento. Sobre o tema, anotem-se os seguintes precedentes que tratam exclusivamente de ação indenizatória:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – SISTEMA FEDERAL DE EDUCAÇÃO – INSTITUIÇÃO PRIVADA DE ENSINO SUPERIOR – CONTROVÉRSIA RELATIVA À INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – INTERESSE DA UNIÃO – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM FEDERAL – DECISÃO QUE SE AJUSTA À JURISPRUDÊNCIA PREVALECENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – CONSEQUENTE INVIABILIDADE DO RECURSO QUE A IMPUGNA – SUBSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS QUE DÃO SUPORTE À DECISÃO RECORRIDA – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA NA ORIGEM – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (RE nº 1.150.568/PR-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 24/06/2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 2.10.2017. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA. SISTEMA FEDERAL DE ENSINO. INTERESSE DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. 1. Tem a União interesse e a Justiça Federal competência sobre feitos que digam respeito às consequências de condutas comissivas ou omissivas relacionadas à expedição de diplomas por entidades integrantes do Sistema Federal de Ensino, mesmo que a pretensão se limite ao pagamento de indenização. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE nº 964.312/PR-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 11/04/2018).
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA. DEMORA NA EXPEDIÇÃO DO DIPLOMA DE CURSO SUPERIOR. DEMANDA EXCLUSIVAMENTE INDENIZATÓRIA. INSTITUIÇÃO PRIVADA DE ENSINO. SISTEMA FEDERAL DE ENSINO. INTERESSE DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE nº 1.016.533/PR-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 7/2/18).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito Constitucional. Competência. 3. Demanda indenizatória. Instituição de ensino superior. Sistema Federal de Ensino. Interesse da União. Competência da Justiça Federal. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Correção de erro material. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE nº 1.026.887/PR-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 10/10/17).
    Nesse mesmo sentido, transcrevo, por oportuno, o teor da seguinte decisão proferida pelo Ministro Gilmar Mendes, nos autos do RE nº 1.095.534/PR, que bem aborda a questão:
    “Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 3ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado: 
    “ADMINISTRATIVO. EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA DE CURSO SUPERIOR. UNIÃO FEDERAL. ILEGITIMIDADE. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. 
    Não demostrada a participação da União nos atos atacados, que emanam exclusivamente de órgãos diretivos da educação no Estado do Paraná e de instituição de ensino superior, mantida pelo Poder Público Municipal, resta claro a ilegitimidade do ente federal para compor o polo passivo desta ação e a consequente incompetência da Justiça Federal para apreciá-la.” (eDOC 2, p. 418) 
    Os embargos de declaração foram acolhidos apenas para fins de prequestionamento (eDOC 3, p. 34) 
    Nas razões do recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição, aponta-se violação aos arts. 22, XXIV; 109; 205 e 209, do texto constitucional. 
    O Estado do Paraná alega estar presente o interesse da União no feito, tendo em vista ser competência exclusiva da União credenciar instituição de ensino superior de educação à distância e, portanto, o registro do respectivo diploma, motivo pelo qual ‘sem a participação do ente federal na demanda, torna-se impossível o alcance do resultado prático pretendido pela autora, qual seja, o registro do diploma de conclusão de curso válido’ (eDOC 3, p. 65) 
    É o relatório. 
    Decido. 
    Assiste razão ao recorrente. 
    Verifico que, no julgamento da ADI 2.501/MG, de relatoria do Min. Joaquim Barbosa, o Supremo Tribunal Federal concluiu que as instituições privadas de ensino superior sujeitam-se ao Sistema Federal de Ensino e são reguladas pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei 9.394/1996). 
    Logo, não apresenta relevo a circunstância de que a pretensão da parte seja unicamente indenizatória e dirigida contra entes não abrangidos pelo artigo 109, I, do texto constitucional, pois o julgamento do mérito necessariamente envolverá o exame dos atos praticados ou omitidos no âmbito do Sistema Federal de Ensino, caracterizando, portanto, o interesse da União para a causa. Consequentemente, a competência para julgá-la e processá-la é da Justiça Federal. 
    Registre-se que tal entendimento tem sido reiterado por ambas as Turmas desta Corte, conforme se depreende dos seguintes julgados: 
    ‘AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. SISTEMA FEDERAL DE ENSINO. INTERESSE DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. AGRAVO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. I - O Plenário desta Corte, ao julgar a ADI 2.501/MG, Rel. Min. Joaquim Barbosa, concluiu que as instituições privadas de ensino superior se sujeitam ao Sistema Federal de Ensino, sendo reguladas pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei 9.394/1996). Precedentes. II – No caso dos autos, a Faculdade Vizinhança Vale do Iguaçu – VIZIVALI integra o Sistema Federal de Educação, o que evidencia o interesse da União no feito – mormente pela sua competência para legislar sobre diretrizes e bases da educação – e a competência da justiça federal para o seu julgamento. Precedentes. III – Voto vencido no sentido de que a matéria seria infraconstitucional. IV – Agravo regimental provido’. (RE-AgR 691.035, rel. Min. Teori Zavascki, Red. p/ Acórdão Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 18.9.2014) 
    ‘RECURSO EXTRAORDINÁRIO – SISTEMA FEDERAL DE EDUCAÇÃO – INSTITUIÇÃO PRIVADA DE ENSINO SUPERIOR – CONTROVÉRSIA RELATIVA À EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA DE CONCLUSÃO DE CURSO SUPERIOR – INTERESSE DA UNIÃO – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM FEDERAL – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO’. (RE-AgR 762119, rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 10.10.2014) 
    ‘AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA. DEMORA NA EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA DE CONCLUSÃO DE CURSO SUPERIOR EM INSTITUIÇÃO PRIVADA DE ENSINO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL (ART. 109, I, DA CF). EXISTÊNCIA DE INTERESSE DA UNIÃO. INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR, AINDA QUE PRIVADAS, INTEGRAM O SISTEMA FEDERAL DE EDUCAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A repercussão geral é presumida quando o recurso versar questão cuja repercussão já houver sido reconhecida pelo Tribunal, ou quando impugnar decisão contrária a súmula ou a jurisprudência dominante desta Corte (artigo 323, § 1º, do RISTF ). 2. As instituições de ensino superior, ainda que privadas, integram o Sistema Federal de ensino, nos termos do que determina a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei 9.394/96). Precedentes: ADI 2.501, Pleno, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJ de 19.12.08, e HC 93.938, Primeira Turma, de que fui Relator, DJ de 13.11.11. 3. O artigo 109, inciso I, da CF/88, determina que “aos juízes federais compete processar e julgar: I - as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho”. 4. In casu, tendo em vista que a Faculdade Vizinhança Vale do Iguaçu – VIZIVALI integra o Sistema Federal de Educação, patente é a existência de interesse da União, razão pela qual a competência para julgar e processar o feito é da justiça federal. 5. O acórdão originalmente recorrido assentou que: “ENSINO SUPERIOR. ENTIDADE PARTICULAR. EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA. INTERESSE DA UNIÃO AFASTADO PELA JUSTIÇA FEDERAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 150 DO STJ. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. Agravos improvidos.” 6. Agravo regimental a que se nega provimento’. (RE-AgR 698.440, rel. Min. L 
    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para reformar o acórdão recorrido e para reconhecer a competência da Justiça Federal para julgamento do feito (art. 932, V, b , do NCPC)” (DJe de 5/12/17 – grifei). 
    O acórdão atacado não está em conformidade com esse entendimento, razão pela qual merece ser reformado.
    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para, reformando o acórdão recorrido, reconhecer a competência da Justiça Federal para o julgamento do feito. 
    Publique-se. 
    Brasília, 29 de abril de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente